Tribunal: STJ
Processo: 7005118-33.2020.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613043 - RO (2024/0109686-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
AGRAVADO
: ARILTON SEEMAN MARTINS
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU JABUR - RO005070
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo interno
art. 1021,
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c5476fd-ef63-4541-9a6f-e793e08c7fcd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613043 - RO (2024/0109686-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
AGRAVADO
: ARILTON SEEMAN MARTINS
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU JABUR - RO005070
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo interno
art. 1021,
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA RONDÔNIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão singular da lavra da Ministra
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial por aplicação, por analogia, da
ao fundamento de que não
Súmula 182/STJ,
houve impugnação específica ao óbice de “não cabimento de recurso especial por ofensa
a norma diversa de tratado ou lei federal” (fls. 511-512).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação por se limitar à
reprodução de jurisprudência sobre dialeticidade sem demonstrar sua pertinência ao
caso concreto, violando o
do Código de Processo Civil (fls. 516-517). Sustenta,
art. 489
ainda, que, no agravo em recurso especial, impugnou especificamente os fundamentos
de inadmissibilidade atinentes à incidência da
e à ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento, defendendo tratar-se de requalificação jurídica dos fatos, e não de
reexame fático-probatório (fls. 518-520). Argumenta que houve impugnação efetiva e
concreta, requerendo a reconsideração para conhecer e prover o recurso especial (fls.
520-521).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 528).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53765050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 65ab226c-1c28-4718-aff1-36d10fe44ffd

De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque
a parte deixou de impugnar, de modo específico, um dos fundamentos da decisão de
admissibilidade do Tribunal de origem, a saber, "não cabimento de REsp por ofensa a
norma diversa de tratado ou lei federal" (fls. 511-512).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada -
aplicação da
por ausência de impugnação específica do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial -, limitando-se a negar a incidência da
(fls. 515-525).
Súmula 7/STJ
Aliás, aparentemente, a parte incorre em grave erro de interpretação quanto à
decisão agravada, pois, embora esta tenha chegado a fazer menção à Súmula n. 7 do
STJ (terceiro parágrafo da fl. 511), a decisão foi clara em afirmar (quarto parágrafo de fl.
511) que o não conhecimento do agravo se deve ao fato de que não houve combate à
alegação de não cabimento de recurso especial contra regras infralegais (três primeiros
parágrafos de fl. 452),
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não demonstram, de
forma concreta e pormenorizada, como o agravo em recurso especial impugnou cada um
dos fundamentos de inadmissibilidade apontados, o que torna inviável o conhecimento
do presente agravo interno, à luz da exigência de impugnação específica.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Ainda assim não fosse, o agravo em recurso especial não poderia ser
conhecido, pois, como bem registrado pela Presidência desta Corte, de fato, não houve
impugnação, no agravo em recurso especial (fls. 455-467), quanto ao argumento de que
a controvérsia sobre o art. 3o da
envolvia, no máximo, mera violação
Lei n. 9.427/1996
reflexa, e não direta de legislação federal.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53765050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 65ab226c-1c28-4718-aff1-36d10fe44ffd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.613.043 / RO
Número Registro: 2024/0109686-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70051183320208220005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO : GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
AGRAVADO
: ARILTON SEEMAN MARTINS
ADVOGADO : EDUARDO TADEU JABUR - RO005070
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO : GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
AGRAVADO
: ARILTON SEEMAN MARTINS
ADVOGADO : EDUARDO TADEU JABUR - RO005070
TERMO
Documento eletrônico VDA54011949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:45
Código de Controle do Documento: 06d4e8d6-8f35-4d7f-8a92-4ba818f0dd03

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:45
Código de Controle do Documento: 06d4e8d6-8f35-4d7f-8a92-4ba818f0dd03